Tribunal: TJBA
Processo: 8032998-35.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032998-35.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2) Advogado(s): MARCO ANTONIO GOULART LANES AGRAVADO: VIVIANA DIAS DOS SANTOS BOAVENTURA e outros (29) Advogado(s):MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO AMBIENTAL. PEDRA DO CAVALO. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MODIFICADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. Não se há que falar em prescrição, vez que não restou demonstrado que os Agravados tiveram ciência inequívoca do dano na época da construção da barragem ou na data de início da operação da usina hidrelétrica. No que toca à alegada competência da Justiça Federal para julgar o feito, não há indícios de interesse da União e não consta dos autos manifestação de nenhum ente federal que justifique a remessa requerida. O processo de origem trata sobre os impactos ocasionados pela Barragem/Hidrelétrica Pedra do Cavalo na atividade pesqueira dos Agravados. E, incontroverso que o Grupo Votorantim opera referida Usina Hidrelétrica, não se há que falar em ilegitimidade passiva. Preliminares rejeitadas. Demonstrada a hipossuficiência técnica dos Agravados diante das Rés, na medida em que, em relação ao dano ambiental, as Agravantes possuem melhores condições técnicas de obter as provas necessárias, aplica-se à hipótese a distribuição dinâmica do ônus probatório prevista no art. 373, § 1º, do CPC. Todavia, em atenção ao disposto no § 2º do artigo citado, cabe aos Agravados comprovar não só a condição de pescadores, mas também a alegada perda de renda, o local e o tempo de desenvolvimento da atividade, vez que se trata de prova excessivamente difícil de ser produzida pelas Agravantes. Agravo interno prejudicado. Decisão modificada. Agravo parcialmente provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8032998-35.2021.8.05.0000 e Agravo Interno nº 8032998-35.2021.8.05.0000.1.AgIntCiv, sendo Agravante s Votorantim Cimentos S.A. e outras e Agravados Viviana Dias dos Santos Boaventura e outros, ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar prejudicado o Agravo Interno e dar parcial provimento ao recurso. Sala das Sessões, em de de 2022. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça